Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701303-81.2024.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO DOS REIS CARNEIRO DE ALMEIDA RECORRIDOS: WANESSA AZEVEDO DE ANDRADE e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a legitimidade ativa do ora apelante para o ajuizamento de ação de embargos de terceiro, nos termos da regra prevista no art. 674 do Código de Processo Civil. 2. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. A legitimidade ativa, nesse caso, é do sujeito que não atuou na relação jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial. 3. Ocorre que no caso em deslinde a aquisição dos “direitos” possessórios pelo apelante ocorreu em momento anterior ao da constrição judicial ora em análise. 4. A respeito da transferência de imóvel objeto de litígio, no decorrer ou após o transcurso da marcha processual, a regra prevista no art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil preceitua a extensão do limite subjetivo da sentença proferida no processo, de modo a alcançar o novo cessionário do bem em exame. 5. Nesse contexto convém destacar que o entendimento mencionado pode ser afastado nas hipóteses em que constatada a inequívoca boa-fé mantida pelo adquirente, seja por meio da comprovação de que a aquisição ocorreu em momento anterior ao da constrição judicial, seja pela impossibilidade de o ajuizamento da ação ingressar na esfera de conhecimento da parte, o que não ocorreu na presente hipótese. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 10, do Código de Processo Civil, asseverando que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe a formação da relação jurídica processual entre as partes, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a petição inicial foi indeferida liminarmente, sem citação válida do réu. Afirma que a base de cálculo dos honorários deve observar critérios objetivos e proporcionais, sendo inadequado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em situação de ausência de contraditório regular. Sustenta que a condenação em honorários advocatícios não pode ser imposta ao recorrente que apenas apresentou contrarrazões à apelação, sem resistência à pretensão inicial. No ID 75008130, a parte recorrente pugna a regularidade no preparo bem como a desconsideração da certidão de ausência de preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Portanto, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto ao suposto vilipêndio a o artigo 85, §§ 1o, 2o e 10, do CPC. Isso porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro os requerimentos formulados na petição de ID 75008130, porquanto ausente comprovação da indisponibilidade do sistema de emissão de custas do Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027